Tribunal: STF
Processo: RE 88383
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-11
Data de publicação: 1979-10-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DE ESTADOS. FUSAO DOS ESTADOS DO RIO DE
JANEIRO E DA GUANABARA. INEFICACIA DE LEIS E ATOS QUE CONCEDERAM
AUMENTO DE ESTIPENDIOS A FUNCIONÁRIOS, APÓS 1. DE JULHO DE 1974.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3, PARAGRAFO 5, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 20 DE 1.7.74, DO DECRETO-LEI ESTADUAL N. 36, DE
15.3.75, ART. 1., E DO DECRETO ESTADUAL N. 30, DE 21.3.75, ART. 1.
IMPROCEDENCIA, JA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RREE
90.249, RELATOR O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES, 88.368 E 89.115,
RELATOR O SR. MINISTRO THOMPSON FLORES, DECISÕES UNÂNIMES,
TP 3.11.78 E 16.8.79).